Tribunal: TJES
Processo: 5019371-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019371-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: LILIANY C. GRONER CAPIXABA INOX LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA ÚNICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa devedora extinta por sua sócia única, sob o fundamento de ausência de demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a sucessão processual automática de sociedade limitada extinta por sua sócia única, independentemente de prova da existência e partilha de ativos remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual de pessoa jurídica extinta deve observar as regras de direito material, não se aplicando automaticamente o art. 110 do CPC.

O art. 1.110 do Código Civil limita a responsabilidade dos sócios ao montante recebido em eventual partilha após a liquidação da sociedade.

A extinção da sociedade, ainda que unipessoal, não implica presunção de existência de patrimônio ou de sua transferência à sócia.

A autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física impede a imputação automática de responsabilidade ilimitada ao sócio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição para autorizar a sucessão processual.

A ausência de prova de locupletamento da sócia com ativos da empresa impede o redirecionamento pretendido.

O credor dispõe de meios processuais adequados para apurar eventual partilha de bens, não se configurando hipótese de prova impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sucessão processual de sociedade limitada extinta depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição aos sócios. 2. A condição de sócio único não autoriza, por si só, o redirecionamento automático da execução. 3. A responsabilidade do sócio limita-se ao montante eventualmente recebido na partilha final da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CPC, arts. 687 a 692; CC, art. 1.110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.856.888/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019371-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADA:
LILIANY C. GRONER CAPIXABA INOX LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de cobrança (processo n.º 5008792-79.2022.8.08.0035) movida em face de LILIANY C. GRONER CAPIXABA INOX LTDA.

Na origem, a Cooperativa Agravante noticiou que a empresa devedora encerrou suas atividades, apresentando baixa voluntária perante a Receita Federal por motivo de extinção pelo encerramento da liquidação voluntária. Diante disso, requereu a sucessão processual da empresa por sua sócia única, Liliany Cogo Groner.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de redirecionamento imediato, fundamentando que a sucessão de sociedade limitada extinta depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, conforme interpretação do art. 1.110 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de sucessão processual automática da empresa extinta por sua sócia única, independentemente de prova prévia acerca da existência de ativos partilhados.

Embora o art. 110 do Código de Processo Civil preveja a sucessão processual pelo espólio ou sucessores em caso de morte de qualquer das partes, a aplicação desse instituto às pessoas jurídicas extintas deve ocorrer em harmonia com as regras de direito material.

Nas sociedades de responsabilidade limitada, o art. 1.110 do Código Civil estabelece que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito terá direito a exigir dos sócios o pagamento apenas "até o limite da soma por eles recebida em partilha".

Portanto, a responsabilidade do sócio sucessor não é ilimitada, mas restrita às forças do patrimônio que lhe foi transferido no encerramento da empresa.

A tese da Agravante de que a condição de sócia única implicaria transferência automática de ativos não encontra amparo legal.

A extinção de uma empresa, mesmo unipessoal, pode ocorrer por absoluta ausência de bens (insolvência). Presumir que houve partilha de bens apenas pela baixa na Receita Federal inverteria indevidamente a lógica do sistema de responsabilidade limitada, transformando a exceção (responsabilidade do sócio) em regra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que:

"A sucessão processual da sociedade extinta pelo distrato voluntário [...] depende da demonstração de que houve a distribuição de bens ou valores aos sócios."
(REsp 1856888/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.856.888/SC)
, adotada por esta Corte, é pacífica no sentido de que a sucessão processual de sociedade extinta por distrato voluntário depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição.

No caso concreto, a Agravante não apresentou elementos que demonstrem que a sócia única tenha se locupletado com ativos remanescentes da liquidação.

A natureza unipessoal da empresa não altera essa premissa, pois a autonomia patrimonial separa os bens destinados à atividade empresarial do patrimônio particular da pessoa física.

Admitir o redirecionamento automático sem prova de partilha implicaria, na prática, em imputar responsabilidade ilimitada à sócia, ignorando que muitas empresas encerram atividades justamente por absoluta insolvência.

Não subsiste a tese de "prova diabólica".

O credor possui prerrogativas processuais para apurar o destino do patrimônio, tais como:

Requerimento de diligências em sistemas de escrituração contábil ou fiscal;

Exibição de documentos de liquidação registrados na Junta Comercial;

Instauração do procedimento de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC).

Portanto, sem a demonstração mínima de que houve transferência de riqueza da pessoa jurídica para a sócia, o pedido de sucessão direta carece de pressuposto material.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter integralmente a decisão agravada.

Julgo prejudicado o pedido de reconsideração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.